Tribunal: TJDFT
Processo: 0739199-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Processo : 0739199-16.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 169393212 dos autos originários n. 0706554-82.2017.8.07.0020), proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação apresentada e desconstituiu a penhora incidente no imóvel sob a matrícula 262521, em razão da impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/90. Os exequentes-agravantes relatam que após a realização da penhora do imóvel e averbação do termo, o agravado se manifestou nos autos alegando se tratar de bem de família, ocasião em que juntou documentos de cessões de direitos, sobrevindo a decisão de desconstituição do imóvel. Anotam que, ao decidir por desconstituir a penhora sem oportunizar o direito de manifestação da parte agravante quanto aos aludidos documentos, o juízo a quo violou os artigos 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil. Asseveram o risco de lesão grave, na medida em que, dada a desconstituição da penhora, o imóvel poderá vir a ser vendido com a finalidade de ocultação patrimonial. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para a manter a penhora do imóvel. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento do efeito suspensivo. Sem embargos quanto à possibilidade de penhora sobre o próprio imóvel para satisfazer obrigação oriunda de débitos, ao menos neste momento, não está demonstrada a possibilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, para justificar o deferimento da liminar. Com efeito, conquanto os agravantes aleguem que, com a desconstituição da penhora, o imóvel poderá vir a ser vendido, não há qualquer informação concreta de que isso esteja na iminência de acontecer. Logo, inexiste razão para não esperar o julgamento pelo Colegiado que, aliás, é regra nesta instância. Ante o exposto, indefiro efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator